Tribunal: TJBA
Processo: 0005660-07.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005660-07.2014.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES GIRASSOL e outros

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. OMISSÃO QUANTO AO AVISO PRÉVIO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE SOBRE A VISTORIA TÉCNICA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Associação de Pais e Mestres Girassol contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de dívida com a EMBASA, devolução em dobro dos valores cobrados e compensação por danos morais. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à ausência de aviso prévio para corte no fornecimento de água e apontou suposta contradição sobre a validade do laudo técnico apresentado pela EMBASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) sanar omissão quanto à análise da alegada ausência de aviso prévio antes da interrupção do fornecimento de água; (ii) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à validade do laudo técnico produzido unilateralmente pela EMBASA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão alegada pela embargante é parcialmente procedente, pois, embora a questão do aviso prévio não tenha sido expressamente enfrentada no acórdão, constata-se que ela foi abordada de modo tangencial na inicial e desenvolvida no recurso de apelação, sendo possível sua análise nos embargos.

4.
Considera-se que o aviso inserido nas faturas, informando expressamente sobre a possibilidade de suspensão do serviço em caso de inadimplemento, supre a exigência legal de notificação prévia, conforme previsão da Lei nº 11.445/2007 e do Decreto nº 7.217/2010.

5.
A alegação de contradição quanto à validade do laudo técnico não se sustenta, pois contradição, para fins de embargos de declaração, deve ocorrer internamente no acórdão, o que não se verifica. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1
. A informação constante da fatura quanto à possibilidade de corte no fornecimento de água por inadimplemento constitui notificação prévia suficiente, nos termos da legislação aplicável.

2
. A alegação de contradição nos embargos de declaração exige conflito interno no julgado, não se prestando à rediscussão de provas ou valoração de documentos técnicos.

3
. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da causa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
figurando como embargante a
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES GIRASSOL
e como embargada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
estes embargos de declaração, para sanar a omissão sem atribuição de efeito modificativo,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)